Tribunal: TJMT
Processo: 1011242-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011242-92.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), ROSIMEIRE APARECIDA LOPES - CPF: 000.520.241-80 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE ESTADO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – TÉCNICO DE APOIO EDUCACIONAL – CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Rosimeire Aparecida Lopes, contra o ato indigitado de coator do Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso e do Sr. Secretário de Estado, Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC, consubstanciado na sua não nomeação e posse no cargo de Técnico de Apoio Educacional, para o Município de Juara, no qual foi aprovada em primeiro lugar.

A Impetrante
notícia que participou do certame, regido pelo Edital no 01/2018/SECITEC, para o provimento de cargos de profissionais da Educação das Unidades Educacionais e Órgão Central, e foi aprovada, dentro do número de vagas, em primeiro lugar, para o cargo de Técnico de Apoio Educacional, lotação em Juara; contudo, embora o resultado tenha sido homologado em 11/06/2018, mesmo com o fim do prazo de validade, não foi nomeada.

Afirma que embora o resultado tenha sido homologado em 11/06/2018, mesmo com o fim do prazo de validade, não foi nomeada à vaga.

Argumenta que o Impetrado justifica a não prorrogação do certame, em razão da ausência de conclusão das obras, falta de imóveis próprios e, especialmente a calamidade financeira.

Salienta que o Impetrado tem o dever de nomeação dos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.

Diante disso assevera a violação ao seu direito líquido à nomeação, uma vez que mesmo com o fim do prazo de validade do certame, a Impetrante, devidamente, aprovada não foi nomeada.

O pedido liminar não foi concedido, consoante decisão de Id. 10507991 – págs. 01/02.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a ausência de direito líquido e certo (Id. 11281989 – págs. 01/04).

Os Impetrados não apresentaram informações (Id. 23372961 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela concessão da segurança (Id. 14326474 – págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020